Tribunal: TJBA
Processo: 8008510-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008510-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: P. A. V. e outros Advogado(s):NILSON DE OLIVEIRA MORAES, NILSON DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3 E TDAH. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RN ANS Nº 539/2022 E Nº 541/2022. OBRIGATORIEDADE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RDC ANVISA Nº 660/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COBERTURA DEVIDA. ORIENTAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. NATUREZA DE CUIDADO E SUPORTE PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. EXCLUSÃO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar com método ABA, incluindo psicomotricidade, fonoterapia, psicoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional, musicoterapia, fisioterapia, orientação parental e acompanhamento por assistente terapêutico, além do fornecimento de medicamento à base de canabidiol, em favor de menor de 6 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3 e TDAH, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegação de inexistência de vínculo contratual ativo, em razão de cancelamento do plano, obsta a obrigação de cobertura do tratamento em curso; (ii) saber se as terapias multidisciplinares prescritas para paciente com TEA estão sujeitas à taxatividade do rol da ANS; (iii) saber se o medicamento à base de canabidiol, sem registro sanitário tradicional no Brasil, está sujeito à cobertura obrigatória pelo plano; (iv) saber se os serviços de orientação parental e de assistente terapêutico com método ABA, na carga horária de 28 horas semanais, inserem-se no escopo da assistência à saúde suplementar; e (v) saber se o valor das astreintes fixado em R$ 1.000,00 por dia é proporcional. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura o direito à atenção integral e ao atendimento multiprofissional, constituindo micro-sistema protetivo que dialoga com as normas consumeristas e com a regulação da saúde suplementar. 4. As Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022 pacificaram a obrigatoriedade de cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, tendo sido revogada a limitação de sessões para fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia, de modo que a recusa ou limitação de cobertura das terapias prescritas configura prática abusiva. 5. O medicamento à base de canabidiol, embora desprovido de registro sanitário na acepção tradicional, insere-se em categoria regulamentada pela RDC ANVISA nº 660/2022, que disciplina sua importação por pessoa física mediante prescrição médica; a prescrição médica fundamentada, que detalha a falha das abordagens convencionais, aliada à autorização sanitária para importação, torna obrigatório o custeio pela operadora, sob pena de esvaziar o próprio direito ao tratamento da patologia coberta. 6. A orientação parental é intervenção de caráter psicoeducativo voltada aos pais ou responsáveis, não ao beneficiário do contrato, não se enquadrando na definição de ato terapêutico, procedimento diagnóstico ou de reabilitação coberto pela Lei nº 9.656/1998 e pelas normativas da ANS; impor seu custeio à operadora significaria alargar indevidamente o objeto contratual para abranger serviços de capacitação e suporte familiar sem amparo legal. 7. O assistente terapêutico atua nos ambientes naturais do paciente — domicílio e escola —, e a legislação de regência dos planos de saúde prevê cobertura de procedimentos realizados em regime hospitalar, ambulatorial ou em consultório. 8. O valor das astreintes de R$ 1.000,00 diários é adequado à sua finalidade coercitiva, levando em conta a capacidade econômica da operadora, a urgência e essencialidade do tratamento e a condição de hipervulnerabilidade do beneficiário menor. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para excluir da obrigação de custeio os serviços de orientação parental e de assistente terapêutico, mantidos os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: "1. As Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022 impõem cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista, sendo abusiva a recusa ou limitação de cobertura das terapias multidisciplinares prescritas por especialista. 2. O medicamento à base de canabidiol, quando prescrito por médico especialista com fundamentação clínica e autorizado para importação pela ANVISA nos termos da RDC nº 660/2022, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, por força da proteção integral ao tratamento da patologia coberta. 3. A orientação parental, por ser intervenção psicoeducativa dirigida aos pais ou responsáveis e não ao beneficiário do contrato, não se insere no escopo da assistência à saúde suplementar, inexistindo obrigação legal de cobertura pela operadora. 4. O assistente terapêutico por atuar em ambiente domiciliar ou escolar de forma contínua e desempenhar função que se aproxima do cuidado e do suporte pedagógico, não se enquadra nos procedimentos cobertos pela Lei nº 9.656/1998 e pelas normativas da ANS.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 227; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; CDC, arts. 47, 51; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 541/2022; RDC ANVISA nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008510-40.2026.8.05.0000, sendo agravante Bradesco Saúde S/A. e agravado P. A. V., menor impúbere, representado por sua genitora, Alexsandra Alves Vinhaga, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator